Tribunal: TJMT
Processo: 0017420-29.2011.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017420-29.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (APELANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (APELADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (APELANTE), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 07.343.442/0001-80 (APELADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), MANOEL JORGE AX KAR DE SABOIA CAMPOS - CPF: 550.011.651-72 (APELADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), LISA MARIA ALVIM PENA CANAVARROS - CPF: 252.534.838-96 (ADVOGADO), JORANI BENIRA AX KAR DE SABOIA CAMPOS - CPF: 353.618.081-72 (APELADO), JORANI BENIRA AX KAR DE SABOIA CAMPOS - CPF: 353.618.081-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (APELADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 07.343.442/0001-80 (APELANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), MANOEL JORGE AX KAR DE SABOIA CAMPOS - CPF: 550.011.651-72 (APELANTE), LISA MARIA ALVIM PENA CANAVARROS - CPF: 252.534.838-96 (ADVOGADO), JORANI BENIRA AX KAR DE SABOIA CAMPOS - CPF: 353.618.081-72 (APELANTE), LUIS GUSTAVO FIGUEIREDO NASCIMENTO - CPF: 630.242.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A: PROVIDO. RECURSO DE LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. E OUTROS E ALEXANDRE SLHESSARENKO: PREJUDICADO. UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO REQUERENTE
PROVIDO.
RECURSO DO REQUERIDO
PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra a sentença que extinguiu o processo de execução por abandono da causa, sem resolução do mérito. O recurso dos executados questiona a ausência de condenação em honorários advocatícios. O recurso do exequente questiona a necessidade de requerimento do réu para a extinção por abandono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Se a extinção por abandono exige requerimento do réu;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção por abandono exige requerimento expresso do réu e intimação pessoal do autor, conforme o art. 485, §6o do CPC e a Súmula 240 do STJ.

4.

A ausência desses requisitos configura nulidade, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos para regular prosseguimento.

5.

O recurso sobre honorários sucumbenciais dos executados é prejudicado pela anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso do exequente provido. Recurso do executado prejudicado.

Tese de julgamento
:

7.

A extinção por abandono da causa exige requerimento do réu e intimação pessoal do autor, conforme art. 485, §6o do CPC e Súmula 240 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, §1o, §2o, §6o; Súmula 240 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgInt no AREsp: 2150679 DF 2022/0181672-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)
, Câmaras Isoladas Cíveis, j. 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO REQUERENTE
PROVIDO.
RECURSO DO REQUERIDO
PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra a sentença que extinguiu o processo de execução por abandono da causa, sem resolução do mérito. O recurso dos executados questiona a ausência de condenação em honorários advocatícios. O recurso do exequente questiona a necessidade de requerimento do réu para a extinção por abandono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Se a extinção por abandono exige requerimento do réu;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção por abandono exige requerimento expresso do réu e intimação pessoal do autor, conforme o art. 485, §6o do CPC e a Súmula 240 do STJ.

4.

A ausência desses requisitos configura nulidade, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos para regular prosseguimento.

5.

O recurso sobre honorários sucumbenciais dos executados é prejudicado pela anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso do exequente provido. Recurso do executado prejudicado.

Tese de julgamento
:

7.

A extinção por abandono da causa exige requerimento do réu e intimação pessoal do autor, conforme art. 485, §6o do CPC e Súmula 240 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, §1o, §2o, §6o; Súmula 240 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgInt no AREsp: 2150679 DF 2022/0181672-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)
, Câmaras Isoladas Cíveis, j. 28.04.2025.

V O T O R E L A T O R

A ação foi ajuizada contra LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e outros, tendo ocorrido a citação válida (id. da empresa (id. 282715361 – pág. 206).

Com a citação da mencionada ré, o processo só poderia ser extinto mediante seu requerimento, mas não foi isso o que ocorreu.

Assim, a sentença contrariou expressamente o contido no art. 485 § 6o do CPC:

§ 6o Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do feito por abandono de causa pelo autor, a teor do que prescreve o art.
267
,
III
e § 1o, do
Código de Processo Civil
, demanda
o requerimento do réu (Súmula
240
⁄STJ)

e a intimação pessoal da parte
para que a falta seja suprida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo desnecessária a intimação pessoal do procurador da parte.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS . 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1o, DO CPC/2015 . DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2 . "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias
" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022) . 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2150679 DF 2022/0181672-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023) (g.n).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. REQUISITO ESSENCIAL NÃO OBSERVADO. ARTIGO 485, §1o, DO CPC. SÚMULA 240 DO STJ. NULIDADE CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, §1o, do CPC/2015. 2. A ausência dessa intimação configura nulidade processual, conforme a Súmula 240 do STJ. 3. Deve ser anulada a sentença que extinguiu o processo sem a observância desse requisito, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regularização da intimação."(...)

(N.U 1032549-37.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DO AUTOR. REQUISITO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. SÚMULA 240 DO STJ. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor e, nos casos em que há citação válida do réu, também requer requerimento expresso da parte contrária, conforme a Súmula 240 do STJ.

(N.U 1048635-25.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2025, Publicado no DJE 18/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO DEPENDENTE QUÍMICO -
ABANDONO
DA CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - ATENDIMENTO FORA DA REDE DE REFERÊNCIA – REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a extinção do processo por
abandono
da causa, é indispensável o requerimento do réu, conforme enuncia a
Súmula

240
/
STJ
e a intimação pessoal do autor.

Compete ao juiz analisar a necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário (art. 370 do CPC e princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional). E o indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa se o requerente não demonstra o prejuízo concreto advindo dessa decisão e se os elementos constantes nos autos permitem o julgamento antecipado.
O usuário do plano de saúde tem direito ao custeio e ao reembolso das despesas médico-hospitalares em instituição não credenciada se provada a impossibilidade de utilização de rede habilitada e a indisponibilidade dos procedimentos nos locais capacitados, desde que efetivamente comprovados.
(N.U 1022769-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)

Em razão do acolhimento do recurso do banco exequente, com a consequente anulação da sentença, resta prejudicada a análise do recurso dos executados que versa sobre a condenação em honorários advocatícios decorrentes da extinção por abandono.

Isso porque, anulada a sentença extintiva e determinado o prosseguimento do feito, não subsiste o fundamento para a aplicação do art. 485, §2o do CPC, que trata especificamente da condenação em honorários advocatícios nos casos de extinção por abandono.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
da CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Por consequência,
julgo prejudicado
o recurso interposto por LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, outros e ALEXANDRE SLHESSARENKO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025